Tribunal: CARF
Processo: 17883.000059/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000059/2006-14
ACÓRDÃO
9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA RIBEIRÃO HOTEL DE LAZER LTDA ME
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROVA
EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos
a beneficiários identificados subsiste em face da fonte pagadora se não
provada a operação ou sua causa. A prova do beneficiário e do pagamento,
ainda que compreendido como “operação”, não se presta a afastar a
exigência na ausência de prova da causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencido o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli que votou por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-004.560, na sessão de 19 de
janeiro de 2021, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para retirar da base de
cálculo da exigência os pagamentos realizados a beneficiários identificados.
Votaram pelo parcial provimento do recurso os conselheiros Gisele Barra Bossa,
Alexandre Evaristo Pinto e Jeferson Teodorovicz. Votaram por negar provimento
ao recurso os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior (relator), Wilson Kazumi
Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque. A conselheira Gisele Barra Bossa
foi designada para redigir o voto vencedor.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
IR-FONTE. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. SUPOSTO PAGAMENTO
SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA.
Somente estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, trata-se de pressuposto legal
constante do caput do artigo 61, da Lei no 8.981/1995. Quando identificados os
beneficiários, deve ser afastada a incidência do IR-Fonte. Com a identificação dos
beneficiários é possível rastear os pagamentos de forma a permitir que a
autoridade fiscal averigue se os receptores declararam corretamente tais
pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual
omissão de receitas.
O legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa para determinar se os
valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à tributação ou se configuram
mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do pagamento lícita
ou ilícita.
O litígio decorreu de lançamento de débitos de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), apurados nos anos-calendário 2001 e 2002 a partir da constatação de pagamentos
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
3
cuja causa foi desqualificada pela autoridade fiscal. A autoridade julgadora de 1a instância
manteve integralmente a exigência (e-fls. 744/752). O Colegiado a quo, por sua vez, cancelou as
exigências calculadas sobre pagamentos realizados a beneficiários identificados (e-fls. 783/798).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 23/03/2021 (e-fl. 799) e em
13/04/2021 retornaram ao CARF veiculando embargos de declaração que restaram rejeitados em
exame de admissibilidade quanto à alegação de contradição, em face de julgamento extra petita
caracterizado por inexistência de arguição pela Contribuinte acerca da irrelevância da causa ilícita
para fins de IRPJ, bem como em relação à arguição de contradição ou obscuridade, confirmando a
percepção de o lançamento foi exonerado mesmo sem comprovação da prestação de serviços. (e-
fls. 811/818).
Os autos retornaram à PGFN em 17/06/2021 (e-fl. 819) e em 28/06/2021 foram
devolvidos ao CARF com recurso especial (e-fl. 820/836), ao qual foi dado parcial seguimento
conforme despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 840/849, do qual se extrai:
A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial no que respeita as
seguintes matérias:
Divergência I: “Da decisão extra petita”
Paradigma indicado: Acórdão no 9303-01.705.
Divergência II: “Pagamentos sem causa ou operação não comprovada”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 2202-002.804, e no 9101-004.028.
A recorrente reproduziu no corpo do recurso, em sua integralidade, as ementas
dos paradigmas acima referidos, os quais são oriundos de colegiados distintos
daquele que proferiu o acórdão recorrido, e não foram posteriormente
reformados com relação aos pontos relevantes para a demonstração da
divergência alegada.
Isto posto, passa-se à exposição e análise das divergências alegadas.
1a Divergência: Da decisão extra petita
[...]
Pelo exposto, não deve ter seguimento o recurso, com relação ao ponto.
2a Divergência: Pagamentos sem causa ou operação não comprovada
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração desta divergência:
[...]
Passo à análise.
A divergência jurisprudencial alegada encontra-se suficientemente demonstrada
pela recorrente.
De fato. Analisando uma mesma legislação, e diante de situações fáticas
semelhantes, os colegiados prolatores das decisões paragonadas chegaram a
conclusões diversas.
Enquanto o acórdão recorrido considerou que basta haver a comprovação do
pagamento e a identificação dos beneficiários desses pagamentos para que seja
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
4
afastada a tributação do IRRF, consoante constou na sua própria ementa (já que
nesta situação se faz possível ao Fisco “rastear os pagamentos de forma a
averigu[ar] se os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os
valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas”),
nos casos paradigmáticos os colegiados, de modo diverso, concluíram que,
mesmo estando identificados os beneficiários dos pagamentos — como de fato
estavam, naqueles casos, de acordo com os excertos dos acórdãos no 2202-
002.804 e no 9101-004.028 acima reproduzidos — o IRRF deve ser exigido, pois a
mera identificação do beneficiário não é suficiente para conferir uma causa ao
pagamento efetuado.
Considero os seguintes excertos de cada acórdão, no caso, extraídos da
demonstração da recorrente, como suficientes para demonstrar a divergência
alegada:
Acórdão recorrido:
“Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência
da operação (efetivo pagamento), não há que se falar em
incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da Lei no
8.981/1995.
[...] a natureza jurídica do pagamento não tem relevância. Pouco
importa se a causa do pagamento é ligada ou não a atividade da
empresa.”
Acórdão paradigma no 2202-002.804:
“No caso dos autos, os beneficiários do pagamento foi
identificado, porém a contribuinte não consegui comprovar a
efetividade da operação registrada em sua contabilidade que teria
dado causa ao referido pagamento.”
Acórdão paradigma no 9101-004.028:
“No caso dos autos, o beneficiário do pagamento foi identificado,
porém o contribuinte não consegui comprovar a efetividade da
operação registrada em sua contabilidade que teria dado causa ao
referido pagamento.
[...]
Dessa forma, ainda que tenha sido identificado que o
beneficiário dos recursos sacados diretamente da CF
Design foi o administrador, Franscisco Renan Oronoz
Proença, dado que a causa dos pagamentos não foi
identificada, entendo que deve ser mantida a exigência de
IRRF.”
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada quanto a esta
matéria.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional (art. 68 do
RICARF), apenas com relação à matéria “Pagamentos sem causa ou operação não
comprovada”. (destaques do original)
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
5
Houve apresentação de agravo que restou rejeitado conforme despacho de e-fls.
859/866, com ciência à recorrente conforme e-fl. 868.
A PGFN argumenta, na parte admitida, que a divergência arguida se fundamenta
nos paradigmas no 2202-002.804 e 9101-004.028 e toca à interpretação ao art. 61 da Lei no
8981/95, vez que, respectivamente:
Enquanto o acórdão paradigma é claro ao fixar que não obstante os beneficiários
do pagamento tenham sido identificados, não foi comprovada a causa do referido
pagamento, motivo pelo qual houve a incidência de IRRF; o acórdão recorrido,
entendeu pela não incidência do IRRF, adotando como tese em relação à
tributação do IRRF que bastaria o beneficiário ser identificado para afastar a
tributação.
[...]
A divergência aqui também é notória. Com efeito, o voto do acórdão recorrido
adotou como tese em relação à tributação do IRRF que basta o beneficiário ser
identificado para que a tributação não prospere. Já o acórdão paradigma, por
outro lado, entendeu pura e simplesmente que o fato de estar o beneficiário tão
somente identificado não é suficiente para conferir uma causa ao pagamento
efetuado, e consequentemente afastar a tributação.
Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do presente recurso especial.
Para reforma do acórdão recorrido, invoca a elucidativa fundamentação
apresentada pelo voto vencido no Acórdão no 1201-004.560, refere neste mesmo sentido o
julgado no 1102-001.075 e finaliza pedindo o conhecimento e o provimento do recurso especial
para restabelecimento integral do lançamento.
Cientificada em 20/12/2021 (e-fl. 873), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões, nem recurso especial. Os débitos remanescentes foram encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa da União e os autos retornaram ao CARF para apreciação do recurso
especial da PGFN.

VOTO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Debate semelhante ao presente, que teve em conta outro julgado da 1a Turma da
2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, já foi enfrentado por este Colegiado no Acórdão no 9101-
006.156. Lá, diante de um contexto fático mais complexo para distinção dos pagamentos cuja
incidência de IRRF foi afastada por falta, apenas, da comprovação da causa, a maioria deste
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
6
Colegiado1 concordou com a divergência em face de um dos paradigmas aqui indicados – Acórdão
no 2202-002.804 – bem como em face do paradigma apenas lá indicado - no 1301-002.618.
Consoante apontado no recurso especial, a insurgência da PGFN se dirige ao voto
vencedor do acórdão recorrido no ponto em que entendeu pela não incidência do IRRF, adotando
como tese em relação à tributação do IRRF que bastaria o beneficiário ser identificado para afastar
a tributação. Dos termos expressos pela ex-Conselheira Gisele Barra Bossa destaca-se:
4. Antes de adentramos às razões fáticas, bem como nos elementos de motivação trazidos
pelas doutas autoridades fiscais e julgadores, cumpre trazer relevantes considerações
acerca dos pressupostos para a aplicação do artigo 61 da Lei no 9.891/1995.
5. A exigência em IR-Fonte à alíquota de 35% aqui em análise, é regulamentada pelos
artigos 674 e 675 do Decreto no 3000/1999 (RIR/99) e artigo 61 da Lei no 9.891/1995,
verbis:
[...]
6. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente do artigo 61 da Lei no
9.891/1995, é possível identificar duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i) pagamentos
a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja operação ou causa não for
comprovada (prevista pelo §1o).
7. Infere-se também que, cabe ao contribuinte, e não as autoridades fiscais, o ônus de
comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos
pagamentos.
8. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos beneficiários e o
sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o disposto no caput do artigo 61
da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é legítima em
razão da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos.
Sem a identificação do beneficiário não há como rastear os pagamentos de forma a
permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas.
9. Diante dessa circunstância fática, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se
recusou a identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos,
como é o caso de receptoras que sejam empresas de fachada.
10. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva ocorrência da
operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
11. Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos prevista nesse
dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de necessidade no caso de
glosa de despesas (artigo 299, do RIR2). Não se pode confundir a não comprovação dos

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente) e divergiram no conhecimento os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Luis Henrique Marotti
Toselli, que votaram por não conhecer do recurso, e a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que votou pelo
conhecimento parcial. Votou pelas conclusões do voto vencedor a conselheira Andréa Duek Simantob.
2 Os requisitos para a dedutibilidade de despesas estão previstos no artigo 299 do RIR/99.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
7
requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de
causa ou da operação em si.
12. Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação (efetivo
pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da Lei
no 8.981/1995.
13. Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento não tem
relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a atividade da
empresa. Em se comprovando que existe uma causa ao pagamento, não se aplica a
tributação e IRRF prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
14. Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli3, verbis:
“Realmente a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora
(fato este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do
destinatário do pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento
correspondente. Nessa situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os
pagamentos possui relação direta com o fato gerador do imposto sobre a renda,
afinal é ela que transfere a riqueza tributável. É dever, contudo, da fonte pagadora
identificar individualmente os beneficiários das vantagens concedidas, sob pena de
sujeição passiva por responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61
da Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam
utilizadas como “ponte” ou como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que
não permitam identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o
rastreamento do destino da renda e sua tributação.
É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a
hipótese de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IR-Fonte.
Isso porque a ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente
da norma legal de incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até
mesmo porque tributo não constitui sanção.
É por isso que a aplicação dos artigos 61 e 62 da Lei no 8.981/1995, segundo nosso
ponto de vista, está restrita às hipóteses de pagamentos, ainda que já glosados por
falta de comprovação de causa, para beneficiários não identificados.

Confira-se: “Artigo 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias às atividades da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
§ 2o - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
§ 3o - O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.”
3 TOSELLI, Luis Henrique Marotti. A tributação da “propina”, efeitos penais e práticas adotadas pela fiscalização”. In:
BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coordenadores). Crimes Contra Ordem Tributária: Do Direito Tributário
ao Direito Penal. São Paulo: Almedina, 2019, p. 121-148.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
8
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação
da renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs de
seus efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa
jurídica (fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para
quem entregou recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos
rendimentos seja apontado, legítima a imputação da tributação pelo IR-Fonte.”
15. Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse caso não
significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses pagamentos, deve
a fiscalização averiguar se os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os
valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas.
16. Outro aspecto a se considerar, quando superamos a questão da identificação do
beneficiário e nos focamos na causa do pagamento, é se a causa precisa ser
necessariamente lícita.
17. A questão centra a ser respondida é: Por que o legislador incluiu a hipótese de
pagamento sem causa? Em termos práticos, tal requisito é importante para determinar
se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à tributação ou se configuram
mera transferência patrimonial, que se encontra fora o âmbito de incidência do IR. O
legislador não colocou em pauta a licitude ou ilicitude da causa do pagamento para fins
de incidência do IRRF.
18. Sobre esse aspecto, são cirúrgicas as colocações do Ricardo Mariz de Oliveira4 quando
afirma que:
“ [...] se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas
circunstâncias descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do
beneficiário do pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim
porque a licitude ou ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência
da norma desse artigo, necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação
correspondente.
[...] o lançamento previsto no artigo 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando não
seja possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento ou à
entrega em virtude da absoluta impossibilidade de identificação do beneficiário e
de comprovação da operação e da respectiva causa. (grifos nossos)
19. Ressalte-se que, o racional técnico da presente decisão não pretende trabalhar a
licitude ou ilicitude da causa (até por ser irrelevante), mas mostrar que a interpretação
pretendida pelo fisco claramente implica em bitributação econômica, o que é vedado à luz
do artigo 3o, do CTN. Vejamos:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifos nossos)

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 6. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin, FERREIRA NETO,
Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 125 e ss.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
9
20. As normas devem ser interpretadas de forma harmônica, respeitando o princípio
hierárquico e o animus legis deve ser compreendido a partir dos valores da
proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica para que, quando da aplicação do
direito, potenciais antinomias sejam superadas.
21. De fato, sob o prisma constitucional temos o princípio da função social da empresa. De
um lado a Constituição resguarda a exploração organizada da atividade econômica (lícita)
e de outro preserva a ordem econômica e a livre iniciativa (vedação ao bis in idem). Resta
ao julgador, então, a missão de conformar esses valores e daí ser relevante buscar não só
o posicionamento da doutrina como compreender os limites e efeitos práticos
decorrentes da sua aplicação em concreto.
22. Dito isso, a consequência de desconsiderarmos a causa da operação, seja ela lícita ou
ilícita, é autorizar a prática do bis in idem, em afronta ao artigo 3o do CTN.
23. Vejam que, mesmo quando o pagamento a beneficiário identificado tem causa lícita,
as autoridades fiscais e julgadoras tendem a manter a autuação sob o fundamento a causa
deve estar relacionada com a atividade operacional do sujeito passivo. Sobre esse tema,
vale referenciar trecho do voto vencedor, constante do r. Acórdão no 1201-002.684,
sessão de 11 de dezembro de 2018, verbis:
Retornando ao caso dos autos, observa-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a causa dos pagamentos efetuados ao Sr. Osvaldo Piva, no sentido de
que se tratava de recursos entregues a este para quitar obrigações da própria
empresa.
Nos demais pagamentos objetos da tributação de IRRF neste processo, contudo,
faltou robustez probatória diante das alegações feitas na peça recursal. Impõe-se,
assim, a manutenção parcial do lançamento pelos fundamentos aqui expostos.
24. Sugerimos a leitura atenta desse r. Acórdão, pois a suposta exigência do IRRF
pagamento sem causa (beneficiários identificados) remanesceu, por voto de qualidade,
diante de operações lícitas, quais sejam: (i) pagamento à empresa Stecar America Ltda.
como o objetivo suportar o ônus relativo à compra de um carro para Sócia Silvana Piva
(cópia da nota fiscal às fls. 1.064); e (ii) pagamento a outros beneficiário identificados, tais
como: Posto Riberãozinho, Centro Automotivo São João fornecedores diretamente
relacionados com a atividade da contribuinte (distribuição de combustíveis) (e-fls. 15/17,
Acórdão no 1201-002.684).
25. Logo, fica claro que, também para o fisco (mas a contrario sensu), seja a causa lícita ou
ilícita, caberá o bis in idem. Em torno da figura “causa de pagamento”, o fisco está criando
exigências à margem da lei, da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de ver
legitimada cobrança do IRRF à alíquota de 35%.
26. Diante desse cenário, colocando à parte a natural intenção humana de supostamente
“fazer justiça”, não nos parece (nem de longe) que a pretensão do legislador foi
excepcionar, nesta hipótese de responsabilidade tributária, a previsão constante do artigo
3o, do CTN. Vale lembrar que estamos aqui a aplicar a lei e não a fazer juízo moral.
27. Em concreto, no curso da fiscalização e do presente PAF mostra-se incontroverso o
fato de que, com exceção do cheque no 100475, de 06/06/2002, na valor de R$ 16.000,00
(descrição numerário caixa, despesa FOPAG), os demais pagamentos foram realizados
para beneficiários identificados, sendo, o principal deles, a empresa Barra do Piraí
Promoções e Eventos S/C Ltda.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
10
28. Por mais que as doutas autoridades fiscais tenham considerado insuficiente o conjunto
probatório apresentado para fins de comprovar a causa dos pagamentos realizados em
favor da empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda., não há dúvidas quanto à
sua identificação, leia-se: não estamos tratando de empresa de fachada.
29. No mais, para essa relatoria, as provas trazidas aos autos evidenciam a relação
comercial entre a ora Recorrente e a empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C
Ltda. e, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no 9.784/1999,
em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de
decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas "ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do
presente caso.
30. Logo, os comprovantes apresentados (e-fls. 176/190), com os quais o interessado
pretende justificar as operações financeiras efetuadas em sua conta bancária
(transferências bancárias e cheques compensados), bem como cópias da RAIS, do Livro
Registro de Empregados, das Guias da Previdência Social e do FGTS, Declaração Anual
Simplificada, DARF e consolidação de contrato social, todos relativos à empresa Barra do
Pirai Promoções e Eventos Ltda (fls. 283/399), ainda que não comprovem de forma cabal a
efetiva prestação de serviços, servem para deixar claro que se trata de operação com
beneficiário identificado, empresa ativa e operacional.
31. Assim sendo, de acordo com as razões supra, deve ser afastada a exigência relativa ao
IR-Fonte de 35% com relação aos pagamentos realizados em favor da beneficiária Barra
do Pirai Promoções e Eventos Ltda.
[...]
36. Contudo, com relação aos demais pagamentos, a saber: R$ 3.267,00 em 03/10/2001,
R$ 2.693,00 em 25/01/2002 e R$ 4.784,93 em 23/01/2002, em análise dos documentos
constantes dos autos, evidencio a clara identificação dos beneficiários: Hotel Santa
Amália, nominal à Carlos Henrique Motta (e-fls. 263, 314 e 347); Sonia de Fátima da Silva
Guedes - Padaria Vitória (e-fls. 314, 367 e 369); e Adriano Coselli S/A Comércio e
Importação (e-fl. 266), respectivamente.
37. De fato, em linha com o arguido pela ora Recorrente, as doutas autoridades fiscal e
julgadoras não “descredenciam” a idoneidade de tais beneficiários, mas centram seus
elementos de convicção em torno do fato de que os pagamentos para tais beneficiários
não tem causa e os elementos de provas trazidos não são capazes de justificar tais
transações.
38. E, nesse aspecto, repita-se, para essa relatoria, tal requisito (causa dos pagamentos) é
relevante apenas para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à
tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa
do pagamento lícita ou ilícita.
39. Com a identificação dos beneficiários é possível rastear os pagamentos de forma a
permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas. Em termos práticos,
evidencia-se que as doutas autoridades fiscais tendem a exigir o IR-Fonte à alíquota de
35% da fonte pagadora e autuar a beneficiária por omissão de receitas “na outra ponta”, o
que acaba por reforçar ainda mais a patente violação ao artigo 3o, do CTN6.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
11
40. Desse modo, em vista dos fundamentos supra delineados, deve ser afastada a
exigência relativa ao IR-Fonte de 35% com relação aos pagamentos realizados em favor
dos referidos beneficiários. (destaques do original)
Diante destes mesmos pressupostos teóricos, esta Conselheira assim redigiu o voto
vencedor pelo conhecimento do recurso especial fazendário no Acórdão no 9101-006.156:
A PGFN aponta que o colegiado ora recorrido manifestou-se no sentido de que havendo
identificação do beneficiário, não há que se perquirir a causa do pagamento, ou seja, uma
vez identificado o beneficiário e ocorrência da operação, não há que se falar em incidência
do IRRF. De fato, esta premissa está posta nos excertos transcritos no recurso especial e
reproduzidos ao norte, na medida em que o voto condutor do acórdão recorrido coloca
fora de dúvida, apenas, a incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95 quando não identificado
o beneficiário. Nos termos antes transcritos, se o beneficiário é identificado, a exigência
do IRRF somente é possível se a Fiscalização demonstrar que os beneficiários não são
idôneos, como é o caso de receptoras que sejam empresas de fachada. Uma vez provado o
pagamento – e veja-se que “pagamento” é conceito ali equiparado a “operação” - e o
beneficiário, a incidência deveria ser determinada em face deste beneficiário, apurando se
os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos
à tributação.
Do paradigma no 1301-002.618, a PGFN destaca a pretensão do sujeito passivo lá autuado
de afastar a exigência de IRRF quando identificados os beneficiários dos pagamentos, e o
voto condutor no sentido de que a inaplicabilidade do art. 674 do RIR/99 (cuja matriz legal
é o art. 61 da Lei no 8.981/95) reclama a presença concomitante de duas condições: 1) o
pagamento sem causa, e 2) a não identificação do beneficiário, inclusive porque o próprio
dispositivo refere pagamentos a sócio, acionista ou titular, mas ainda assim prevê a
incidência do IRRF se a causa do pagamento for desconhecida. Nestes termos, diante da
alegação do sujeito passivo de que os beneficiários estavam identificados, o outro
Colegiado do CARF firmou que tal era insuficiente para afastar a exigência de IRRF,
devendo também ser provada a causa da operação.
É certo que o paradigma teve em conta pagamentos escriturados como vinculados a notas
fiscais de prestação de serviço, e a autoridade lançadora identificou que, entre as
empresas supostamente prestadoras de serviços, algumas não tinham existência de fato;
outra tinha como sócios pessoas sem capacidade econômica para tanto, além de a própria
empresa não dispor de equipamentos para realizar os serviços para os quais supostamente
havia sido contratada (Trevo S Terraplenagem e Ltda.); outras ainda tinham por sócios
pessoas com claro envolvimento em práticas de ilícitos penais apurados no bojo da
chamada operação Lava Jato, como José Dirceu de Oliveira e Silva (JD Assessoria e
Consultoria Ltda.), Paulo Roberto da Costa (Costa Global Consultoria e Participações Ltda.),
Alberto Youssef (Empreiteira Rigidez e M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos),
Adir Assad (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda.). Os três últimos,
inclusive, em acordo de cooperação, confessaram a prática de recebimento e repasse de
propinas.
No presente caso, de outro lado, há circunstâncias diversas, dentre as quais algumas com
beneficiários supostamente identificados desde o registro inicial dos pagamentos.
Contudo, no paradigma, o sujeito passivo lá autuado reconheceu que os beneficiários dos
pagamentos estavam identificados, razão pela qual não teve qualquer relevo como esta
identificação se deu, dirigindo sua objeção à exigência de comprovação da causa das
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
12
operações. Sob esta ótica, portanto, há similitude suficiente para caracterização do
dissídio jurisprudencial suscitado pela PGFN.
Quanto ao paradigma no 2202-002.804, a PGFN também destaca o fato de, diante da
identificação dos beneficiários dos pagamentos pela fiscalização, o sujeito passivo arguir a
nulidade do lançamento do IRRF, ao que o outro Colegiado do CARF respondeu: a
contribuinte não conseguiu comprovar a efetividade da operação registrada em sua
contabilidade que teria dado causa ao referido pagamento. No caso, a pessoa jurídica
autuada havia suprido o caixa com diversos cheques escriturados como sacados de suas
contas bancárias mas, em razão de informações prestadas pelas instituições financeiras, a
autoridade fiscal teria apurado que vários deles foram emitidos nominalmente a diversas
pessoas que não têm relação gerencial ou administrativa com a fiscalizada. Assim,
identificados os beneficiários, o sujeito passivo entendeu incabível a exigência do IRRF,
mas esta argumentação foi rejeitada pelo outro Colegiado do CARF. Vê-se, portanto, que
também aqui está demonstrada a divergência jurisprudencial acerca da necessidade de
comprovação, pelo sujeito passivo, da causa do pagamento, quando a autoridade fiscal,
apesar de identificar o beneficiário, promove a exigência do IRRF com fundamento no art.
61 da Lei no 8.981/95.
Resta demonstrado, assim, que o dissídio jurisprudencial se estabelece entre as premissas
do acórdão recorrido e a interpretação firmada, acerca do mesmo dispositivo legal, na
análise dos fatos examinados dos acórdãos paradigmas. No entender desta Relatora, esta
evidenciação é suficiente para conhecimento do recurso especial na matéria admitida,
inclusive porque não cabe o refazimento da análise probatória nesta instância especial,
mas apenas a definição da interpretação da legislação tributária que deve prevalecer
nesse labor.
Aqui, da mesma forma, o paradigma no 2202-002.804 presta-se a caracterizar o
dissídio jurisprudencial porque nele, identificados os beneficiários, o sujeito passivo entendeu
incabível a exigência do IRRF, mas esta argumentação foi rejeitada pelo outro Colegiado do CARF,
mantendo a exigência porque, apesar de os cheques terem sido emitidos nominalmente a diversas
pessoas que não têm relação gerencial ou administrativa com a fiscalizada, o sujeito passivo lá
autuado não conseguiu comprovar a efetividade da operação registrada em sua contabilidade que
teria dado causa ao referido pagamento.
Com respeito ao paradigma no 9101-004.028, tratou-se ali de dissídio
jurisprudencial também estabelecido em face do paradigma no 2202-002.804, contra o acórdão no
1401-001.224, segundo o qual não está sujeito à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, o pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário identificado.
Sob a premissa fática de que no caso, considerou-se identificados os valores sacados diretamente
do caixa bancário pelo administrador da CF Design, Franscisco Renan Oronoz Proença. Tais
quantias eram sacadas pelo administrador da CF Design e parte era depositada na conta do
próprio, e outra parte já era repassada diretamente para seus sócios, este Colegiado deu
provimento ao recurso especial da PGFN porque, apesar de identificado que o beneficiário dos
recursos sacados diretamente da CF Design foi o administrador, Francisco Renan Oronoz Proença,
a causa dos pagamentos não foi identificada.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
13
Resta fora de dúvida, assim, o dissídio jurisprudencial acerca do alcance do art. 61,
§1o da Lei no 8.981/95. Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, vale reafirmar a tese encampada por este Colegiado no paradigma no
9101-004.028:
O fundamento legal da exigência de IRRF foi o art. 674 do então vigente RIR/99, que tinha
por matriz o art. 61 da Lei no 8.981/95, redigido nos seguintes termos:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (grifou-se)
Como se vê, o texto legal literalmente determina que a incidência de IRRF prevista no
caput pagamento a beneficiário não identificado também se aplica no caso de não ter sido
comprovada a causa do pagamento. Note-se que o legislador adotou o vocábulo também,
que, de acordo com o dicionário Michaelis, é um advérbio que:
1. Indica que uma coisa é igual ou semelhante a outra já mencionada; da mesma forma,
do mesmo modo, igualmente:
2. Indica inclusão de uma coisa em outra; ainda, outrossim:
3. Indica adição ou acréscimo; além disso:
Portanto, resta clara a intenção do legislador. A norma contempla duas hipóteses distintas
para a exigência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A primeira, contida no
caput do artigo, se refere a pagamento a beneficiário não identificado. A segunda, alojada
no parágrafo primeiro, aplica-se a casos em que se desconheça a causa do pagamento,
embora se saiba em favor de quem ele foi feito.
No caso dos autos, o beneficiário do pagamento foi identificado, porém o contribuinte
não consegui comprovar a efetividade da operação registrada em sua contabilidade que
teria dado causa ao referido pagamento.
Em seu recurso o contribuinte e os coobrigados vagamente tentam invalidar a autuação.
Entretanto, não trazem outros elementos além daqueles que já foram questionados pela
autoridade lançadora.
No caso do numerário saído do CAIXA há efetiva certeza de que pagamento foi realizado,
de que foi subtraída a quantidade de numerário existente naquela conta. E a alta de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
14
apresentação da documentação relativa à operação permite, sem dúvidas, o
enquadramento como pagamento sem causa.
Ademais, o parágrafo primeiro se refere a sócio, acionista ou titular. Se o pagamento for
feito em favor de um sócio, não se pode dizer que o beneficiário seja pessoa não
identificada. Entretanto, ainda assim, de acordo com o dispositivo legal, a incidência do
imposto na fonte ocorrerá se a causa do pagamento for desconhecida. E esse é
exatamente o caso dos autos.
Dessa forma, ainda que tenha sido identificado que o beneficiário dos recursos sacados
diretamente da CF Design foi o administrador, Franscisco Renan Oronoz Proença, dado
que a causa dos pagamentos não foi identificada, entendo que deve ser mantida a
exigência de IRRF.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso especial da PFN para restabelecer a exigência
de IRRF.
No mesmo sentido foi o voto vencedor desta Conselheira, acompanhado pela
maioria deste Colegiado5, no precedente no 9101-006.156:
No mérito, não há reparos à interpretação do art. 61 da Lei no 8.981/95 exteriorizada no
paradigma no 1301-002.618, nas palavras do ex-Conselheiro Roberto Silva Junior:
O texto legal não deixa dúvida de que a norma contempla duas hipóteses distintas
para a exigência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A primeira, contida
no caput do artigo, se refere a pagamento a beneficiário não identificado. A
segunda, alojada no parágrafo primeiro, aplica-se a casos em que se desconheça a
causa do pagamento, embora se saiba em favor de quem ele foi feito.
Não é por acaso que o texto do parágrafo primeiro se refere a sócio, acionista ou
titular. Se o pagamento for feito em favor de um sócio, não se pode dizer que o
beneficiário seja pessoa não identificada. Entretanto, ainda assim, de acordo com o
dispositivo legal, a incidência do imposto na fonte ocorrerá se a causa do
pagamento for desconhecida.
Por fim, o emprego do advérbio também, no texto do parágrafo primeiro, se presta
a reforçar a ideia de equivalência ou similaridade, indicando que a norma do
parágrafo primeiro "equivale" à do caput. Em outras palavras: a materialização da
hipótese descrita no parágrafo primeiro atrai a mesma consequência jurídica
definida no caput do artigo.
A premissa expressa no acórdão recorrido, portanto, falha quando equivale “operação” a
pagamento. A dicção do art. 61 da Lei no 8.981/95 em seu caput e no §1o não deixa dúvida
que pagamento é conceito que não se confunde com operação. Veja-se:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e divergiram os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano e Luis Henrique
Marotti Toselli, sendo que a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri votou pelo provimento parcial, sem retorno
dos autos.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
15
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(negrejou-se)
O §1o do art. 61 da Lei no 8.981/95 é expresso no sentido de que, mesmo se provado o
pagamento, e ainda que identificado o beneficiário, a incidência do IRRF prevista no caput
se verificará caso não seja comprovada a operação ou sua causa. Evidente que pagamento
e operação não são o mesmo conceito, e que, em verdade, operação é conceito correlato
a causa, como substrato fático do motivo do pagamento.
Assim, o Colegiado a quo não poderia concluir a análise da prova produzida nestes autos
sob a premissa de que a identificação do beneficiário e da operação (pagamento) seriam
suficientes para desconstituição do crédito tributário de IRRF com fundamento no art. 61
da Lei no 8.981/95. De outro lado, como esclarecido em sede de conhecimento, não cabe
a esta instância especial refazer esta análise probatória e identificar quais exigências
deveriam ser restabelecidas por ausência de prova da causa, impondo-se o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para que promova tal avaliação sob a interpretação aqui
afirmada no ponto de divergência jurisprudencial.
Esclareça-se, apenas, que o dissídio jurisprudencial aqui solucionado não diz respeito a
eventual insuficiência da prova da causa da operação, constatada nos pontos em que o
Colegiado a quo examinou a prova da causa apresentada pela Contribuinte e concluiu que
ela bastava para afastar a incidência do IRRF. A reforma da premissa do acórdão recorrido
presta-se a determinar novo exame da acusação fiscal, em confronto com a defesa
produzida pela Contribuinte, inclusive em sede de diligência determinada pelo Colegiado a
quo, de modo a identificar para quais pagamentos não foi apresentada prova de causa e,
ainda assim, a exigência de IRRF foi exonerada.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN para reformar a premissa do acórdão recorrido, e restituir os autos ao
Colegiado a quo para que analise a defesa do sujeito passivo demandando prova da causa
dos pagamentos, ainda que o beneficiário e o pagamento (antes indevidamente referido
como operação) estejam provados.
Aqui, como bem expresso no voto vencido do recorrido, não houve prova de causa
que deixasse de ser apreciada pelo Colegiado a quo:
11. Aduz a recorrente que a fiscalização não juntou provas da glosa efetuada, não solicitou
a comprovação da efetividade dos serviços prestados, não intimou o prestador dos
serviços, não solicitou esclarecimentos, bem como não realizou amostragem dos
pagamentos efetuados.
12. Vejamos inicialmente a legislação sobre o tema.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
16
13. O art. 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do RIR/99, infração imputada
à recorrente estabelece:
[...]
14. Extrai-se do diploma legal três hipóteses distintas sujeitas à incidência do IRFonte,
todas cumulativas com o pagamento: i) beneficiário não identificado; ii) quando não
comprovada a operação e iii) quando não comprovada a causa.
15. Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o
seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que ensejou o
pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do
pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma
objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte.
16. Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres6 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de
impostos, taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no
controle de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos
segredos e da conduta abusiva”.
17. Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, o registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis
e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento.
18. Acerca da prova contábil, o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o, dispõe
que "a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais".
19. No caso em análise, os pagamentos objeto de lançamento do IR-Fonte estão elencados
no Anexo II (e-fls. 443) do Termo Constatação Fiscal:
[...]
20. Tais pagamentos podem ser segregados em dois grupos:
i) pagamentos e transferências não comprovados (outros): (7) R$ 16.000,00 em
06/06/2002; (17) R$3.267,00 em 03/10/2001; (19) R$ 4.784,93 em 23/01/2002; (20)
R$2.693,00 em 25/01/2002;
ii) pagamentos e transferências efetuados para a empresa Barra do Pirai Promoções e
Eventos S/C Ltda.): (e-fls. 269-270; 298-312).

6 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco
Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves. Belo Horizonte: Fórum,
2011. p. 148.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
17
21. Em relação aos pagamentos e transferências não comprovados (outros), item “i”
acima, o contribuinte não apresentou documentação comprobatória para esclarecer a
causa dos pagamentos, limitou-se a argumentar que “O Auditor não realizou amostragem;
solicitou todos os documentos de pagamentos, restando apenas 03 (três) não localizados,
que a empresa protesta pela juntada ainda nesta fase do processo fiscal”.
22. Em razão da ausência de documentação comprobatória da causa dos pagamentos,
nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
23. Em relação aos pagamento e transferências efetuados para a pessoa jurídica Barra do
Pirai Promoções e Eventos S/C Ltda., item “ii” acima, o contribuinte apresentou durante a
ação fiscal vários recibos – com pagamentos consolidados (e-fls. 269-270) – , os quais não
foram considerados pela fiscalização como documentos fiscais hábeis para comprovar
prestação de serviço efetuada pela pessoa jurídica (e-fls. 298-312).
24. Em sua defesa o contribuinte sustenta que contrata os serviços da empresa Barra do
Pirai Promoções e Eventos Ltda. “em função da especialização de seus funcionários, do
baixo custo global dos serviços e também por manter um quadro de aproximadamente 20
(vinte) funcionários residentes na cidade de Barra do Pirai ou mesmo em outras cidades
próximas do hotel, o que permite a alocação quase que imediata da mão de obra
necessária para cada situação”.
25. Alega que a fiscalização “não juntou provas para a glosa efetuada, não solicitou a
comprovação da efetividade dos serviços prestados, não intimou o prestador dos serviços,
não solicitou esclarecimentos (art. 927 e 928 do RIR/99), simplesmente autuou a
empresa”. Nesse sentido, observa que os documentos juntados aos autos comprovam a
regularidade e capacidade da empresa prestadora dos serviços, a efetividade dos serviços
prestados, bem como a necessidade dos serviços tomados.
26. Os documentos apresentados referentes à empresa Barra do Piraí são: comprovante
de inscrição e de situação cadastral regular (ATIVA) perante a Receita Federal, folha de
pagamento, dados cadastrais dos funcionários e relatório dos serviços prestados.
27. Compulsando os autos verifica-se que os documentos apresentados pelo contribuinte,
dentro do contexto fático analisado, não são suficientes para comprovar a causa dos
pagamentos efetuados. Explico.
28. Inicialmente, tem-se que os recibos apresentados - quando o correto deveria ser nota
fiscal - para comprovar os serviços prestados pela empresa Barra do Piraí Promoções e
Eventos Ltda. são genéricos, porquanto não especificam o tipo de serviço prestado e
limitam-se a informar: “referente a pagamento de serviços prestados no mês”. Ademais, a
maior parte dos recibos consolida dois ou mais pagamentos, o que não permite
individualizar o suposto tipo de serviço prestado a que se refere o pagamento que
especifica.
29. Acrescente-se, conforme narrado pela fiscalização, que nos autos do Inquérito Policial
no 2003.61.81.005827-5, instaurado em julho/2003, o Ministério Público Federal/SP
noticia que a pessoa jurídica Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda. seria interposta
pessoa – “laranja” – pertencente a Ernani Bertino Maciel, sócio da recorrente, e teria
como “como objetivo justificar os gastos e lavar o dinheiro da FAZENDA RIBEIRÃO HOTEL
DE LAZER” (e-fls. 22-28).
30. Nesse contexto, logo em seguida, em agosto/2003, por meio de “Instrumento
Particular de Assunção de Obrigações, Cessão e Transferências de Quotas Sociais” os
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
18
sócios da empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos transferiram a totalidade das
quotas para os sócios da recorrente. Referido ato viria a ser registrado no Cartório de
Registro de Pessoa Jurídica somente em julho/2004 (e-fls. 724).
31. Ora, diante de tal quadro fático, – identidade de sócios da empresa prestadora e
empresa tomadora de serviço, inquérito policial em que se noticia que a empresa
prestadora de serviço seria “laranja” da tomadora com vistas a “lavar dinheiro de
procedimentos criminosos” – o mínimo que se espera do contribuinte – empresa
tomadora dos serviços –, com vistas a infirmar a autuação é apresentação de
documentação comprobatória robusta da efetiva prestação dos serviços, assim como o fez
em relação aos demais documentos aceitos pela fiscalização no curso do procedimento
fiscal. Não basta apresentar recibos, o que já seria bastante questionável, uma vez que a
pessoa jurídica está obrigada a emitir nota fiscal. De toda forma, nem mesmo o recibo
apresentado cumpriu o seu mister de identificar o serviço prestado de forma hábil e
idônea2.
32. Como dito acima, identificado o beneficiário do pagamento é necessário verificar se a
operação e a causa do pagamento foram comprovadas. In casu, o contribuinte não logrou
êxito em comprovar que os serviços a que se destinaram os pagamentos foram
efetivamente prestados (operação/causa). Com efeito, ante a não apresentação de
elementos probantes com força suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização,
entendo devida a cobrança do IRFonte.
Como bem observado, a prova da causa exigida pelo art. 61 da Lei no 8.981/95 é
dirigida à pessoa jurídica obrigada a escrituração comercial na forma do art. 9o, §1o do Decreto-lei
no 1.598/77. Assim, o bis in idem cogitado no voto vencedor do acórdão recorrido, em face da
previsão de incidência na fonte sobre uma operação eventualmente também tributada pelo
beneficiário é um risco assumido pela fonte pagadora que, obrigada a manter escrituração
suportada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
descuida em mantê-los ou opta por não os apresentar à autoridade fiscal.
Frise-se que o caso presente, em que pese a derivação do voto condutor do acórdão
recorrido, não é afetado pela discussão acerca da licitude ou não da causa comprovada, vez que a
situação fática é de falta de comprovação da causa de pagamentos a beneficiários identificados.
Inclusive, sob o pressuposto de que esta abordagem configuraria julgamento extra petita, a PGFN
havia suscitado divergência jurisprudencial para que fosse anulado parcialmente acórdão
recorrido neste ponto, mas o exame de admissibilidade concluiu que a alegação da recorrente não
estava reconhecida nos autos e, por esta razão, negou seguimento à primeira matéria arguida,
assim ponderando:
A divergência alegada pela recorrente, conforme visto, diz respeito à nulidade do acórdão
recorrido em face de julgamento extra petita.
Neste caso, necessário seria o confronto entre dois acórdãos do CARF em que tenha
ocorrido um julgamento extra petita, e os colegiados tenham decidido em sentido diverso
(um reconhecendo a nulidade da decisão, e o outro não).
No caso paradigmático apresentado (acórdão no 9303-01.705), foi de fato declarada a
nulidade do acórdão a quo (no caso, o acórdão no 3401-000.530) porque constatado que
nele houve a ocorrência de julgamento extra petita.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
19
Já no caso presente, o que se tem, contudo, é tão somente a mera alegação da recorrente
de que teria ocorrido um julgamento extra petita. É dizer, a recorrente, no intuito de
demonstrar a existência de divergência com relação ao ponto, parte da premissa de que o
acórdão recorrido teria proferido um julgamento extra petita.
A leitura atenta do acórdão recorrido, contudo, não corrobora esta premissa da
recorrente. Aliás, nele não se verifica sequer menção a tal circunstância.
É fato que a recorrente opôs embargos de declaração ao acórdão, no qual a mesma
alegação de um pretenso julgamento extra petita foi apresentada (sob a pecha, então, de
alegada “contradição”). Contudo, tal alegação foi rechaçada pela decisão de fls. 811 e
seguintes, consoante se verifica no seguinte excerto, verbis:
“Essencialmente, o Embargante sustenta a) que o acórdão teria analisado a
exigibilidade do IRRF sob a ótica da ‘relevância ou não da licitude/ilicitude da causa
dos pagamentos’; b) que daí decorreria nulidade do aresto por julgamento extra
petita; e c) que pelo mesmo motivo haveria contradição 1entre o relatório do
acórdão, a ementa e a parte dispositiva1.
[...]
Ao aduzir que o Colegiado a quo emitiu julgamento extra petita o contribuinte
questiona a validade do acórdão, submete arguição de nulidade, mas não descreve
contradição interna daquele julgado.
Em verdade, o recurso apenas afirma que há contradição “entre o relatório, a parte
dispositiva do julgado e a ementa”, e em seguida transcreve trechos da ementa e
do voto condutor, mas não aponta contradição entre um e outro.
Portanto, não se confirma a primeira contradição arguída.”
Ao afastar a alegação de contradição “entre o relatório, a parte dispositiva do julgado e a
ementa”, sobre a qual justamente erigia-se também o pressuposto de que teria havido
uma decisão extra petita, não é possível, sob qualquer ótica, concluir que o despacho em
questão teria reconhecido a ocorrência uma decisão extra petita.
Considerando-se, portanto, apenas aquilo que efetivamente restou assente na decisão
recorrida — bem assim no despacho que rejeitou os embargos opostos pela recorrente, o
qual, de acordo com o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF -
Versão 3.1 - Dezembro/20181, , pág. 39, in fine, integra o acórdão recorrido para fins de
análise da existência de prequestionamento — conclui-se que não há o reconhecimento de
que, no acórdão no 1201-004.560, tenha havido julgamento extra petita. Tal circunstância
trata-se, portanto, de mera alegação da recorrente.
Neste diapasão, diante da dissimilitude fático-processual entre os casos paragonados
(recorrido e paradigmático), não é possível extrair, de seu confronto, a divergência
alegada pela recorrente.
Pelo exposto, não deve ter seguimento o recurso, com relação ao ponto. (destaques do
original)
Assim, sob a ótica antes delineada, deve ser reformado o acórdão recorrido no
ponto em que afastou a exigência de IRRF apenas porque comprovados os beneficiários dos
pagamentos, mas sem comprovação da causa pela fonte pagadora.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN, para que
prevaleça a negativa de provimento ao recurso voluntário na forma expressa no voto vencido do
acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.161 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17883.000059/2006-14
20
Edeli Pereira Bessa

Fl. 938
DF CARF MF
Original